Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-03.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos,
Trata-se de pedido formulado por CELSON J. G. FALEIRO, advogado constituído por TOMIKO ASSUNTA MORINISHI, buscando levantamento de valores apreendidos junto às contas bancárias de FRANCISCO MACHADO DA SILVA FILHO, Autor/Sucumbente na Ação Rescisória n. 1012216-03.2017.8.11.000.
Em síntese, o peticionário requer seja expedido alvará judicial e transferência bancária em seu favor, para levantamento da quantia de R$ 1.832,98 (mil e oitocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), a título de pagamento de parte dos honorários advocatícios devidos.
Requer a fixação dos honorários na fase de cumprimento de sentença e indica a conta, banco e agência em que o valor requerido deverá ser transferido.
É o relatório.
D E C I D O
Sem delongas, mostra-se pertinente a pretensão do peticionário, em face à sucumbência verificada e também a necessidade do vencido arcar com o ônus de sucumbência honorária advocatícia, ressaltando-se, ainda, que a verba honorária possui natureza alimentar; de modo que não vejo óbice do deferimento do pedido.
Diante do exposto, defiro o pedido, devendo ser depositado o numerário no banco, conta e agência indicados.
Também em razão da improcedência da rescisória, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, salientando-se que já houve o pronunciamento de deferimento de penhora “on line”, tendo por base os cálculos apresentados, os quais não foram contestados.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator